Tribunal: TJPA
Processo: 0008639-66.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008639-66.2016.8.14.0200

APELANTE: ALAILSON RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMPLIFICADO - PADS. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTE STJ. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
A sentença recorrida, proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração em cargo público, julga improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com suspensão da exigibilidade, por conta da justiça gratuita;

2-
O PADS foi instaurado contra o apelante, em 27-1-2014, para apurar a ocorrência de transgressão da disciplina policial militar, por ter, o PM, deixado de alcançar a nota mínima de 7 (sete) pontos nas avaliações de 7 (sete) disciplinas do
Curso de Formação de Soldados 2013/2014
, ultrapassando o limite máximo de 3 (três) disciplinas, estabelecido pela Corporação. Do procedimento, restou a conclusão de cometimento de transgressão de natureza grave pelo soldado militar, com fulcro no art. 13 da Lei Ordinária n° 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina - CEDPM), resultando em punição de licenciamento a bem da disciplina;

3-
A autorização para trancar a matrícula do agravante no CFSD 2013/2014 e assegurar sua matrícula no curso seguinte, pelo Comandante Geral da PM/PA em 14-3-2014, considerou apenas o acidente sofrido pelo agravante em 3-2-2014, motivo pelo qual essa autorização não tem o condão de afastar a responsabilidade do apelante por fato ocorrido antes desse evento, qual seja, a realização das provas do CFSD 2013/2014;

4-
Não constatada qualquer irregularidade que enseje ilegalidade a ser reparada judicialmente, considerando que: os fatos relatados são incontroversos; a instauração do PADS não padece de qualquer mácula, porquanto realizada por autoridade competente, no prazo devido, com observância do contraditório e da ampla defesa; e a sanção aplicada é descrita no Código de Ética e Disciplina Militar;

5-
O controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado, em princípio, se adentrar no mérito administrativo. Precedentes do STJ;

6-
Recurso de apelação conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e negar provimento para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 13/06/2022 a 22/06/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
Apelação
(ID 8543657 - Pág. 2-13) interposto por
Alailson Rodrigues
contra sentença (ID 8543656 - Pág. 3-7) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração em cargo público ajuizada contra o
Estado do Pará,
julga improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com suspensão da exigibilidade, por conta da justiça gratuita
.

O apelante, em suas razões, narra que ajuizou a ação em epígrafe na tentativa de ver
declarada judicialmente a nulidade do ato administrativo que ensejou o seu desligamento do Curso de Formação de Soldados da PMPA 2013/2014
. Conta que, em 27/01/2014, foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar Simplificado contra si, sob acusação de não ter alcançado a nota necessária para ser aprovado em uma das disciplinas do curso. Em 14/03/2014, o Comandante Geral da PM publicou Boletim Geral nº 48, determinando o trancamento de sua matrícula e nova matrícula no próximo curso a ser realizado.

Alega que, em decorrência do trancamento da matrícula, deixa de existir a reprovação e deveria ter sido arquivado o PADS, pois não poderia reprovar em curso em que não estava matriculado. Ressalta que foi matriculado no próximo curso e concluiu com aproveitamento, alcançando a formatura; sendo-lhe tolhido o direito de ingressar nas fileiras da PM em razão da conclusão do PADS, com a sua exclusão em 11/09/2015.

Sustenta que a Portaria nº 32/2014-DEI, publicada no BG nº 048 de 14/03/2014, que lhe concedeu o direito de trancamento de matrícula, goza de presunção de legalidade e não foi desconstituída, para o que seria necessário o devido processo legal, representando ato administrativo vinculado cuja anulação é de competência da mesma autoridade que o praticou. Aduz que o certificado de conclusão expedido pela instituição que ministrou o curso o habilita no Quadro de Praças e ao ingresso na PMPA.

Aponta a inexistência da transgressão comprovada na instrução do PADS e que não houve possibilidade de continuar o curso 2013/2014 em razão de tratamento de saúde, já que havia sofrido um acidente. Com respaldo no art. 34 do Código de Ética e Disciplina da PMPA (Lei nº 6.833/2004), alega motivo de força maior (acidente), exercício regular de direito e obediência à ordem superior (ordem do Comandante Geral para trancamento do curso), afastando as hipóteses de desligamento a teor do art. 173 da mesma Lei.

Conclui que seu desligamento não obedece aos princípios da legalidade, fundamentação, motivação dos atos administrativos e devido processo legal, devendo ser declarado nulo de pleno direito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar seu
ingresso na PMPA na condição de soldado, com efeitos retroativos a 15/04/2016
.

Contrarrazões (ID 8543662 - Pág. 3-6) em que o a apelado sustenta que o acidente do apelante se deu em 03/02/2014, muito antes da sua reprovação em 7 (sete) disciplinas no módulo I do CFSD e após a instauração do PADS, com a Portaria nº 001/2014 – PADS/P2-CFAP, em 27/01/2014. Alega que a garantia da matrícula (motivada pelo acidente) não pode ser interpretada como isenção do apelante de punições por transgressões da disciplina por ele cometidas, motivadas pelo baixo rendimento no CFSD. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Certificada a conversão dos autos para o meio virtual (ID 8543708).

Certificado o equívoco de juntada de documentos nos autos (ID 8543709).

Coube-me a relatoria do feito por prevenção (ID 8560453).

O Ministério Público, nesta instância, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 9510954).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se, este recurso, à análise do direito do apelante de ingresso nas fileiras da PMPA, com efeitos retroativos a 15/04/2016, considerando que lhe fora imposta sanção de licenciamento a bem da disciplina e desligamento do Curso de Formação de Soldados – CFSD 2013/2014, com respaldo em decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar Simplificado - PADS.

Cuida-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração de cargo. Passo a reportar os fatos extraídos dos autos.

Após aprovação no concurso público para admissão de soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, o ora apelante ingressou no Curso de Formação de Soldados da PM 2013/2014. Por meio da Portaria nº 001/2014/PADS/P2-CFAP, de
27/01/2014
(ID 8543613 - Pág. 2-3)
, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar Simplificado – PADS, sob o fundamento de que o aluno não teria alcançado nota mínima em 7 (sete) matérias; ultrapassando, assim, o teto máximo de (3) três disciplinas que permite a submissão à Verificação Final Especial (2ª época), deixando de preencher os requisitos necessários para aprovação, infringindo os incisos XX, XXIV do art. 37, VII, VIII, IX, XII, XXIX e XXXVI do art. 18; e III, V e XVIII do art. 157, todos da Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PM - CEDPM).

Iniciado o procedimento, foi expedida a citação do agravante em
04
/02/2014
(ID 8543613 - Pág. 7-8).

Em
05/02/2014
, foi juntado aos autos do PADS o Ofício nº 1296/2014 – Corpo de alunos ao Presidente do PADS, informando que o agravante se encontrava hospitalizado e impossibilitado de ser interrogado (ID 8543613 - Pág. 10).

Em
06/02/2014
, o Presidente do PADS, através do Ofício nº 003/2014-PADS, solicitou ao Comandante do CFAP o sobrestamento por vinte dias do referido processo administrativo, considerando o acidente sofrido pelo processado em
03/02/2014
(ID 8543614 - Pág. 1). O pedido foi deferido, conforme Portaria de sobrestamento datada de
07/2/2014
(8543614 - Pág. 5).

Em
30/10/2014
, foi expedida nova citação ao agravante, que foi devidamente recebida na mesma data (8543615 - Pág. 1-2).

Em 12/11/2014
, o acusado foi interrogado pela Comissão do PADS, estando acompanhado de seu advogado, Dr. Luís Carlos do Nascimento Rodrigues – OAB/PA nº 10.579, conforme termo de declaração (ID 8543615 - Pág. 9-10).

Apresentada defesa escrita em
14/11/2014
(8543616 - Pág. 1-6), relatando que, à época da realização das provas, estava passando por situação familiar delicada com o falecimento de dois irmãos: o primeiro em 20/7/2011 e a segunda, em 16/3/2013. Ainda, que, em 03/2/2014, foi atropelado por um coletivo em uma das vias expressas do BRT, ficando sem condições clínicas e físicas para prosseguir no curso; e que, em
0
6/03/2014,
requereu o trancamento de sua matrícula do CFSD 2013/2014, o que fora deferido no Boletim Geral nº 048 de
14/3/2014
.

Na mesma oportunidade, juntou documentos, dentre os quais:

-
Memorando nº 1782/2014
do Comando do CFAP ao Diretor de Ensino e Instrução da PM/PA, datado de
07/03/2014
, remetendo o requerimento do PM, datado de
06/03/2014,
para trancamento de matrícula no CFSD/2012, por se encontrar impossibilitado fisicamente, de forma temporária, devido à fratura no tornozelo decorrente de acidente sofrido em 03/02/2014 (ID

8543617 - Pág. 6-7).

- Cópia da Portaria nº 032/2014 – DEI, publicada no Boletim Geral nº 048, de
14/03/2014
, na qual o Comandante Geral da PM/PA, considerando o memorando nº 1782/2014, o atestado e a declaração médica da Unidade de Perícias Médicas da JRS, resolve acatar o pedido de trancamento de matrícula, garantindo sua matrícula no próximo Curso de Formação de Soldados PMPA a ser realizado na Corporação (ID 8543617 - Pág. 9).

Em 21/11/2014
, exarado o Relatório do PADS concluindo que houve transgressão da disciplina de natureza “GRAVE” por parte do PM (ID 8543618 - Pág. 2-6).

Em
0
1/04/2015,
prolatada decisão administrativa aplicando ao Soldado PM a sanção de licenciamento a bem da disciplina com fulcro no art. 18, VII, VIII, IX, XII e XXIX; art. 37, § 1º, todos da Lei nº 6.833/2006 (ID 8543619 - Pág. 6; 8543620 - Pág. 1). Transcrevo a decisão, na parte de interesse:

Das averiguações Policiais Militares mandadas proceder por intermédio do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, instaurado através da Portaria n° 001/2014/PADS/P2- CFAP, de 27 de janeiro de 2014, publicado no Boletim Interno n° 004, de 27 de janeiro a02 de fevereiro de 2014, com a finalidade de apurar, a capacidade de permanência ou não no serviço ativo da Policia Militar do Pará do AL CFSD PM RG 38862 ALAILSON RODRIGUES, por ter deixado de alcançar anota mínima de 7,00 (sete) pontos, nas avaliações de época, nas Disciplinas Correspondência Policial Militar, Direito Constitucional Aplicado, Ética Profissional, História da Polícia Militar, Legislação Básica Institucional, Sistema Nacional de Segurança Pública e Telecomunicações Aplicada, todas do Curso de Formação de Soldado PM 2013/2014. ora em funcionamento no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CFAP, conforme exige o Projeto Pedagógico do CFSD 2013/2014 e, com base no parágrafo único, inciso ü do art. 107 da Lei Ordinária n'' 6.833, de 13 de fevereiro de 2006 -CEDPM.

RESOLVE:

1-CONCORDAR com a conclusão a que chegou o Presidente do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado que, de acordo com o que foi apurado nos autos, houve o cometimento de Transgressão da Disciplina Policial Militar por parte do AL CFSD PM ALAILSON RODRIGUES, por não ter alcançado a nota mínima de 7,00 (sete) pontos, nas avaliações de 1' época, nas Disciplinas Correspondência Policial Militar, Direito Constitucional Aplicado, Ética Profissional, História da Policia Militar, Legislação Básica Institucional, Sistema Nacional de Segurança Pública e Telecomunicações Aplicada, todas do Curso de Formação de Soldado PM 2013, que funcionou no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças -CFAP, conforme exige o Projeto Pedagógico do CFSD 2013/2014, violando assim o que prevê o art. 13 do CEDPM, que impõe à praça especial o dever de fiel observância as leis, regulamentos, normas e outras prescrições do estabelecimento de ensino policial militar onde estejam matriculados e lhes exige inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional, conduta esta que, com base no art. 31, §2º, incisos III e VII, da Lei Ordinária n° 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, constitui-se em transgressão da disciplina de natureza "GRAVE” ;

2- Com efeito, preliminarmente ao julgamento da transgressão, após detalhada análise, com base no art. 32 da Lei Disciplinar, verificou-se que os antecedentes do transgressor lhes são favoráveis, pois não possui punições em seus assentamentos, contudo, há de se ressaltar que o acusado foi incluído

nas fileiras da Policia Militar do Pará em 14 de novembro de 2013 e seu insucesso nas avaliações ocorreu entre 27 de dezembro de 2013 e14 de janeiro de 2014, portanto, cerca de apenas 02 (dois) meses depois do seu ingresso na PMPA, não havendo, portanto, antecedentes consideráveis a avaliar; as causas que determinaram a transgressão lhes são desfavoráveis, por não ter demonstrado dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico-profissional, necessários e imprescindíveis à vida castrense e a atividade policial; a natureza dos fatos e atos que a envolveram lhes são desfavoráveis, uma vez que o Acusado não obteve anota mínima de aprovação (7,0 pontos) em 07 (sete) disciplinas do Módulo I do CFSD, mesmo estando em condições de igualdade com os demais alunos, no tocante a quantidade de aulas e de materiais disponibilizados, mesmo diante dos recursos e custos disponibilizados pelo Estado paia sua formação; as conseqüências que dela possam advir lhes são desfavoráveis, pois a falta de conhecimento técnico-profissional pode ocasionar sérios riscos, uma vez que na atividade policial militar o profissional lida diretamente com os valores vida e liberdade das pessoas, em geral, e de si mesmo, o que pode acarretar sérios prejuízos à Administração e a Sociedade como um todo.

4- SANCIONAR disciplinarmente com LICENCIAMENTO ABEM DA DISCIPLINA o AL CFSD PM ALAILSON RODRIGUES, do CFAP, por sua conduta descrita no item 1desta Decisão, em de ter infringido os preceitos contidos nos incisos VII, VIH, DC, XH e XXIX do Art. 18, estando incurso no inciso XXIV e § 1° (por violação do item 10.3, IH do Projeto Pedagógico do CFSD PM 2013/2014) do art. 37, não havendo causas de justificação previstas no art. 34, com circunstância atenuante prevista no inciso I do art. 35 e sem circunstâncias agravantes, do art. 36, tudo da Lei Ordinária n° 6.833/06, de 13 de fevereiro de 2006, caracterizando-se assim, transgressão da disciplina policial militar de natureza GRAVE;

5 - PUBLICAR a presente Decisão em Boletim Geral da PMPA. Providencie o Ajudante Geral da PMPA;

6 - CIENTIFICAR o Acusado da publicação em Boletim Geral da presente Decisão Administrativa, que será o termo inicial para a contagem do prazo recursal previsto no art. 48, §§ 4° e 5° do CEDPM. Providencie o Comandante do CFAP;

7 - JUNTAR a presente Decisão Administrativa aos autos do PADS. Providencie o Presidente da CorCME.

Decisão mantida em sede recursal, conforme decisão proferida em
11/09/2015
(ID 8543620 - Pág. 3/8543621 - Pág. 4).

Ajuizada a presente ação, cuja sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade (ID 8543656 - Pág. 3-7) se firma na ausência de ilegalidade no procedimento instaurado pela Portaria nº 001/2014/P2/CFAP.

O apelante afirma que a causa de pedir da demanda é a decisão do Comandante Geral da PM/PA que, por meio do Boletim Geral nº 048/2014 de 14-3-2014, assegurou o seu direito de trancar a matrícula, bem como de ser matriculado no curso seguinte o CFSD 2015/2016.

No caso,
foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, para averiguar a ocorrência de transgressão disciplinar do PM que não obteve nota mínima de 7 (sete) pontos em 7 (sete) disciplinas no CFSD, ultrapassando o limite máximo de 3 (três) disciplinas, estabelecido pela Corporação. Do procedimento, restou a conclusão de cometimento de transgressão de natureza grave, com fulcro no art. 13 da Lei Ordinária n° 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina - CEDPM), resultando em punição de licenciamento a bem da disciplina
.

Transcrevo os dispositivos do CEDPM que servem de fundamento jurídico para a decisão administrativa proferida:

Cabos e soldados

Art. 12. Os cabos e soldados são, essencialmente, elementos de execução.

Dedicação ao estudo

Art. 13.
Às praças especiais cabe a rigorosa observância das leis, regulamentos, normas e outras prescrições do estabelecimento de ensino policial militar onde estiverem matriculados, exigindo-se lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico-profissional.

Preceitos éticos

Art. 18.
O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética policial-militar:

VII
- cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuições legalmente definidas, a Constituição, as leis e as ordens legais das autoridades competentes, exercendo suas atividades com responsabilidade, incutindo-a em seus subordinados;

VIII
- estar sempre preparado para as missões que desempenhe;

IX
- exercer as funções com integridade, probidade e equilíbrio, segundo os princípios que regem a Administração Pública, não sujeitando o cumprimento do dever a influências indevidas;

XII
- manter ânimo forte e fé na missão policial-militar, mesmo diante das dificuldades, demonstrando persistência no trabalho para solucioná-las;
XXIX
- zelar pelo preparo moral, intelectual e físico próprio e dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;

Art. 31. As transgressões disciplinares serão classificadas observando-se o

seguinte:

§ 1º De natureza “leve”, quando constituírem atos que por suas consequências não resultem em grandes prejuízos ou transtornos:

I - ao serviço policial-militar;

II - à Administração Pública.

§ 2º De natureza “grave”, quando constituírem atos que:

I - sejam atentatórios aos direitos humanos fundamentais;

II - sejam atentatórios às instituições ou ao Estado;

III - afetem o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

IV - atentem contra a moralidade pública;

V - gerem grande transtorno ao andamento do serviço;

VI - também sejam definidos como crime;

VII - causem grave prejuízo material à Administração.

Sobre a pertinência do PADS, a Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PM) versa:

Conveniência do PADS

Art. 106. Adotar-se-á o processo administrativo disciplinar simplificado (PADS) nos casos em que houver indícios suficientes de autoria e materialidade da transgressão da disciplina policial-militar
.

Forma e casos de instauração do PADS

Parágrafo único
.
O processo administrativo disciplinar simplificado será instaurado através de decreto ou portaria e utilizado nos casos que impliquem sanção disciplinar de repreensão, detenção, prisão e licenciamento a bem da disciplina
.

Competência para instauração

Art. 107
. São autoridades administrativas militares competentes para instaurar o processo administrativo disciplinar simplificado as previstas no art. 26.

Competência para aplicar o licenciamento a bem da disciplina

Parágrafo único. São autoridades competentes para aplicar a sanção de licenciamento a bem da disciplina:

I - O Governador do Estado, quando instaurar o processo administrativo disciplinar simplificado ou quando o fato e as circunstâncias exigirem o agravamento da punição disciplinar imposta ao acusado;

II - O Comandante-Geral, quando instaurar o processo administrativo disciplinar simplificado ou quando o licenciamento a bem da disciplina for proposto pelas autoridades indicadas no art. 26, incisos II à IX deste Código, através de processo administrativo disciplinar simplificado que tenham instaurado.

No que concerne às transgressões disciplinares e às punições:

Art. 37. São transgressões disciplinares todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar, especificadas a seguir:

(...)

§ 1º São também consideradas transgressões disciplinares todas as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de transgressões deste artigo, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e ordens de serviços estabelecidas por autoridade competente.

Art. 39.

As punições disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares, segundo a classificação resultante do julgamento da transgressão, são as seguintes, em ordem crescente de gravidade:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - detenção disciplinar;

IV - prisão disciplinar;

V - reforma administrativa disciplinar;

VI - licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade;

Licenciamento e exclusão a bem da disciplina

Art. 45. O licenciamento e a exclusão a bem da disciplina consistem no desligamento da praça das fileiras da Corporação.

Aplicação do licenciamento à bem da disciplina

§ 1º O licenciamento a bem da disciplina será aplicado à praça sem estabilidade

assegurada, após processo administrativo disciplinar simplificado.

Sobre o desligamento do aluno do CFSD, o referido ordenamento diz:

Art. 173. O Aluno será desligado do respectivo curso ou estágio quando:

I - solicitar por escrito;

II
- for
transferido para a reserva remunerada, reformado,
licenciado ou excluído a bem da disciplina
ou demitido, nos termos deste Código;

III - não obtiver nota mínima de comportamento escolar;

IV – for reprovado em matéria curricular, conforme legislação em vigor.

Com espeque nos fatos relatados ao norte, entendo não haver dúvida sobre a ocorrência de transgressão disciplinar do apelante ao ficar reprovado em 7 (sete) disciplinas no Curso de Formação de Soldados. Em que pese a justificativa do trancamento de matrícula deferido pela autoridade competente por meio da Portaria nº 032/2014 – DEI, publicada no Boletim Geral nº 048, de
14/03/2014
, devido ao acidente sofrido pelo PM em
03/02/2014
, esse fato se deu somente depois da instauração do PADS, em
27/01/2014
com a Portaria nº 001/2014/PADS/P2-CFAP, de 27/01/2014.

Quanto ao fato de lhe ter sido assegurada a matrícula pelo Comandante Geral da PM/PA no curso seguinte, não tem o condão de afastar a responsabilidade do agravante por fato ocorrido antes desse evento, qual seja, a realização das provas do CFSD 2013/2014. Ademais, essa concessão se mostrou cabível, à época, porquanto firmada no laudo médico pericial que conferiu ao PM o afastamento de suas atividades e não nos fatos que embasaram a abertura do PADS que ainda estava em andamento. Nessa senda, como não havia sido apurada a infração, não poderia, àquela altura, ser tolhido o direito de afastamento temporário por motivo de saúde e posterior retorno do Soldado ao curso de formação.

Não identifico, nos documentos constantes dos autos, qualquer prova referente à afirmação do apelante de que tenha concluído o curso de 2015/2016. Mesmo que assim tenha se dado, seria fato superveniente que não tem o condão de convalidar a situação de transgressão às normas da Corporação devidamente apurada em procedimento administrativo disciplinar regular e legítimo.

A decisão conclusiva do PADS se mostra fundamentada, elencando as circunstâncias e a natureza da transgressão de acordo com as normas de proporcionalidade para aplicação da sanção, nos termos do art. 50 do CEDPM. Destaco o trecho da decisão administrativa pertinente à afirmação retromencionada:

2- Com efeito, preliminarmente ao julgamento da transgressão, após detalhada análise, com base no art. 32 da Lei Disciplinar, verificou-se que os antecedentes do transgressor lhes são favoráveis, pois não possui punições em seus assentamentos, contudo, há de se ressaltar que o acusado foi incluído

nas fileiras da Policia Militar do Pará em 14 de novembro de 2013 e seu insucesso nas avaliações ocorreu entre 27 de dezembro de 2013 e14 de janeiro de 2014, portanto, cerca de apenas 02 (dois) meses depois do seu ingresso na PMPA, não havendo, portanto, antecedentes consideráveis a avaliar; as causas que determinaram a transgressão lhes são desfavoráveis, por não ter demonstrado dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico-profissional, necessários e imprescindíveis à vida castrense e a atividade policial; a natureza dos fatos e atos que a envolveram lhes são desfavoráveis, uma vez que o Acusado não obteve anota mínima de aprovação (7,0 pontos) em 07 (sete) disciplinas do Módulo I do CFSD, mesmo estando em condições de igualdade com os demais alunos, no tocante a quantidade de aulas e de materiais disponibilizados, mesmo diante dos recursos e custos disponibilizados pelo Estado paia sua formação; as conseqüências que dela possam advir lhes são desfavoráveis, pois a falta de conhecimento técnico-profissional pode ocasionar sérios riscos, uma vez que na atividade policial militar o profissional lida diretamente com os valores vida e liberdade das pessoas, em geral, e de si mesmo, o que pode acarretar sérios prejuízos à Administração e a Sociedade como um todo.

Do confronto dos fatos comprovados nos autos com o contexto legal aplicável ao caso,
não constato qualquer irregularidade que enseje ilegalidade a ser reparada judicialmente. Assim digo considerando que: os fatos relatados são incontroversos; a instauração do PADS não padece de qualquer mácula, porquanto realizada por autoridade competente, no prazo devido, com observância do contraditório e da ampla defesa; e a sanção aplicada é descrita no Código de Ética e Disciplina Militar
.

Ressalto ensinamento da Professora Fernanda Marinela
[1]
a respeito do Poder Disciplinar:

O Poder Disciplinar conferido à Administração Pública lhe permite punir e apenar a prática de infrações funcionais dos servidores e de todos que estiverem sujeitos à disciplina dos órgãos e serviços da Administração
, como é o caso daqueles que com ela contratam, que estão na sua intimidade. A disciplina funcional decorre do sistema hierárquico da Administração. Portanto, o Poder Disciplinar é consequência do Poder Hierárquico. Se aos agentes superiores competem o comando e o dever de fiscalizar, é resultado natural a possibilidade de exigir o cumprimento das ordens e regras legais e, caso não ocorra, aplicar a respectiva penalidade.
Assim, para os servidores públicos, a possibilidade de aplicação da sanção decorre da existência de hierarquia.”
(grifei)

Nesse contexto, entendo que a apuração das irregularidades praticadas pelo PM, conforme anuncia a Portaria, a Administração Pública atuou dentro dos limites de sua competência ao instaurar o procedimento administrativo, aplicando penalidade prevista na legislação pertinente.

Ressalto que, ao Judiciário compete apreciar a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; não lhe sendo permitido adentrar o mérito da decisão administrativa
, sob pena de invasão à competência reservada do Poder Executivo.

Vejamos julgados do Superior Tribunal de Justiça que corroboram essa tese:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE INCONGRUÊNCIA EM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS IMPUTAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. Alegação de inobservância do contraditório e da ampla defesa no PAD, sob o argumento de que o impetrante não teve atendidos os requerimentos de diligências que fez no PAD. 2. Caso em que os requerimentos do impetrante de produção de provas foram feitos após encerrada a instrução, havendo o impetrante deixado transcorrer in albis o prazo para requerer provas.

3. Hipótese em que o impetrante não apresentou justificativa adequada para que houvesse formulado requerimentos de produção de provas de forma extemporânea.

4. Sendo diversas as imputações feitas ao impetrante, ainda que algumas delas não estivessem comprovadas, outras, da maior gravidade, foram consideradas comprovadas pela Comissão Processante.

5.
Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa.
No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante.

6. Mandado de segurança denegado. (MS 19.856/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.9.2017).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES EXCLUÍDOS, A BEM DA DISCIPLINA, DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
CONTROLE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REPERCUSSÃO DA SENTENÇA CRIMINAL NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DO FATO DELITUOSO OU DE SUA AUTORIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/03/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC
/73. II.
Na linha da jurisprudência desta Corte, "o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo
. (STJ.
AgInt no RMS 32730 / PE
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2010/0140316-2 Relator (a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Julgamento 27/06/2017 Publicação/Fonte DJe 30/06/2017).

Aderindo ao posicionamento do STJ, esta Corte de Justiça, assim vem decidindo acerca da matéria:

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE A ESFERA CRIMINAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PAD. RESPEITO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O juízo a quo julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar - PAD Nº 031/2012-DGPC/PAD de 26.10.2012, que resultou na demissão do recorrente, do cargo de investigador de polícia civil, sendo indeferida a sua reintegração ao referido cargo.

2) No que se refere à aplicação de sentenças criminais em decisões no âmbito administrativo, especificamente, sua influência em decisão de Processo Administrativo Disciplinar, como no presente caso, se faz necessário destacar que deve prevalecer o entendimento de independência entre as duas esferas, criminal e administrativa, na hipótese da sentença não afastar a autoria do fato, bem como a existência do próprio fato.

3) A pena administrativa aplicada foi justificada fundamentalmente no reconhecimento, por foto, do apelante, por parte do motorista da empresa de ônibus que fez o transporte dos isopores que continham a carne apreendida. Além disso, o fato de que os números de celular que teriam servido para comunicação do proprietário da mercadoria, estariam registrados em nome do autor/recorrente, em que pese a informação apresentada no PAD, de que o celular com os chips dos referidos números teria sido furtado em 2012, conforme boletim de ocorrência realizado à época.

4.No que se refere à suposta ausência de provas de sua culpabilidade, entendo
relevante destacar que ao Poder Judiciário é permitida a análise da legalidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, observando o respeito a ampla defesa e contraditório, ao passo que não lhe cabe a análise das provas consideradas naquele âmbito, o que caracterizaria invasão ao mérito administrativo
.

5. Não verifico a constatação de ilegalidade do PAD em questão, haja vista a ausência de alegação de ofensa à Portaria instauradora, além disso, o acusado foi devidamente notificado, assim como arrolou testemunhas, sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório por parte do recorrente, que, na verdade, tratou de dar amplo destaque à alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para a comprovação de sua participação nos fatos tratados.

(7250745, 7250745, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-24)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR.
ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). ANÁLISE DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios. Jurisprudência do STJ.

2. No presente caso, o impetrante não foi intimado para a audiência de oitiva de testemunhas, o que o impossibilitou de exercer os direitos de acusado, assessorado por advogado, de realizar perguntas, contraditar testemunhas e consignar esclarecimentos sobre os fatos que o denunciam. Assim, evidencia-se a violação à ampla defesa e ao contraditório.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade, para reformar a sentença e conceder parcialmente a segurança, declarando a nulidade do processo administrativo disciplinar movido contra o impetrante a partir do ato de

oitiva de testemunhas sem a sua devida intimação.

(2020.01753543-30, 213.860, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-25, Publicado em 2020-08-25)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991 DE DOM ELISEU. NULIDADE. ART. 355 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 15, “G”, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/1993.

1.

O Poder Judiciário, ao apreciar a legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado por outro Poder, deve se ater à verificação de garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Precedentes do STJ.

2.

No caso dos autos houve a completa inobservância do procedimento previsto na Lei Municipal nº 046/1991 ante o descumprimento dos seus arts. 218, 218-A e 219, o que culminou na ilegalidade do PAD.

3.

Assim, deve ser mantida a declaração da nulidade do PAD e anulação de todos os seus efeitos, inclusive no que se refere ao pagamento dos adicionais e gratificações decorrentes de diplomas de nível superior.

4.

Ressalta-se que após a apresentação da Contestação não havia outras provas a serem produzidas e tampouco houve requerimento das partes nesse sentido, de modo que o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) não consistiu em cerceamento de defesa.

5.

Necessidade de reforma da sentença, em sede Remessa Necessária, para afastar a condenação do Município ao pagamento das custas processuais, em observância ao art. 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/1993.

6.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA e sentença ALTERADA EM PARTE.)

(8070684, 8070684, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-09)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar em face do Prefeito Municipal devido a possibilidade de suspensão do impetrante no exercício de suas funções públicas.

2. É sabido que em relação à hipótese do judiciário imiscuir-se no mérito da decisão administração, tal prerrogativa é vedada, sendo possível, tão somente, o exame da legalidade formal do Processo Administrativo Disciplinar, não havendo possibilidade de ingressar no mérito do ato administrativo.

3. Versam os autos sobre a existência de supostas irregularidades nos atos praticados por servidor público municipal concursado no exercício de suas atribuições, ou seja, trata-se da prerrogativa do Poder Disciplinar que possui o ente municipal em averiguar as infrações oriundas de atos emanados por integrantes do seu quadro de pessoal e, comprovadas as irregularidades, aplicar as penalidades previstas em lei.

4. Durante todo o procedimento administrativo fora observado o contraditório e ampla defesa, tendo o apelante a oportunidade de se manifestar e presenciar os atos realizados perante a comissão processante.

5. Apelo conhecido e improvido.

(2019.04905735-33, 210.054, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-27)

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E APENSOS. SINDICÂNCIA PRELIMINAR. GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAPLICABILIDADE. CARÁTER INQUISITORIAL. POSTERIOR ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PRECEDENTES STJ E STF. SEGURANÇA DENEGADA. 1.
Sabe-se que em se tratando de processo administrativo disciplinar, o controle jurisdicional se limita à verificação da consonância do ato administrativo impugnado com a legalidade, interferindo o Poder Judiciário apenas para sanar os vícios porventura existentes, não cabendo o exame de mérito, tendo em vista a estrita observância ao princípio da separação dos poderes.
2. O Tribunal Superior consagrou o entendimento de que na sindicância instaurada com caráter meramente investigatório (inquisitorial) ou preparatório de um processo administrativo disciplinar (PAD), é dizer, aquela que visa a apurar a ocorrência de infrações administrativas sem estar dirigida, desde logo, à aplicação de sanção ao servidor público, é dispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a presença obrigatória do investigado. 3. Quanto ao vício na formação da Comissão de Sindicância, cumpre registrar que é pacífico o entendimento das Cortes Superiores que, em havendo a instauração do devido processo administrativo disciplinar, resta superado o exame de eventuais irregularidades ocorridas durante a sindicância, 4. Assim, uma vez não preenchidas uma das condições específicas da ação mandamental, qual seja, o direito comprovado de plano, decorrendo a necessidade de dilação probatória, incabível se torna o manejo do presente writ. 5. DENEGO A SEGURANÇA por não vislumbrar violação ao direito líquido e certo do Impetrante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança. ACORDAM os Exmos. Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, por não vislumbrar violação ao direito líquido e certo do Impetrante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de 2019. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

(TJ-PA - MS: 08045440720188140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 28/05/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 29/05/2019)

Desse modo, entendo não configurada hipótese de nulidades violadoras das referidas garantias constitucionais a justificar o reparo da sentença que deixa de anular o ato administrativo decorrente do PADS instaurado em face do apelante.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e nego provimento para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. – 13. Ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, pg. 277/278.

Belém, 23/06/2022